Tribunal: STF
Processo: RE 1417757
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE QUITAÇÃO DAS MULTAS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Conforme os julgamentos paradigmas do Supremo Tribunal Federal no RE nº 661.702-RG/DF, Tema RG nº 546 e na ADPF nº 539/GO, a previsão de lei local da retenção de veículo enquanto não pagas as multas e encargos decorrentes da infração é considerada inconstitucional, por ofender competência privativa da União sobre trânsito e transporte. Considerado, principalmente, o silêncio do Código de Trânsito Brasileiro sobre a aludida penalidade.



    2. Argumentos que não infirmam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.